Tribunal: STF
Processo: HC 138757
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSIÇÃO. Descabe partir da capacidade intuitiva, supondo, sem indicar dados concretos, a reiteração delituosa.